Tribunal: TJES
Processo: 5000260-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelos requerentes em face da sentença (id. 5238386
) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a impossibilidade de
equiparação entre servidores ativos e inativos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de preterição dos delegados aposentados que recebem por vencimento, porquanto a
Lei Complementar nº 942/2020
concedeu aumento apenas aos delegados da ativa, o que violaria o princípio da paridade remuneratória
entre servidores.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial
a narrativa de que
o
s
requerentes seriam
servidores públicos estaduais, Delegados de Polícia, aposentados antes da Emenda Constitucional de nº 41/2003 e
teriam
direito à paridade remuneratória plena,
p
or não terem optado pela modalidade de remuneração por subsídio, em decorrência da Lei Complementar Estadual nº 412/2007, recebem
vencimentos,
ao passo que os Delegados de Polícia na ativa, no âmbito do Estado do Espírito Santo, recebem remuneração por subsídio.
Alega-se, ademais, que a
Lei Complementar nº 942/2020 concedeu aumento apenas aos Delegados de Polícia optantes pela modalidade de remuneração por subsídio
e
Lei Estadual nº 11.527/2022 concedeu novo reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Delegado de Polícia que recebem
por
subsídio,
pelo que postularam
a extensão dos efeitos das mencionadas leis aos requerentes, com o pagamento da respectiva diferença remuneratória.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial o de que a Emenda Constitucional
41/2003 garantiria aos servidores aposentados todo e qualquer benefício concedido aos servidores da ativa,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a impossibilidade da equipara pretendia quando houver distintos
remuneratórios.

Destarte, a interpretação normativa deve considerar não apenas o texto normativo (interpretação literal) mas se deve considerar o sentido da lei (
mens legis)
(interpretação teleológica)

e, nesse aspecto, como bem pontuado na r. sentença, a paridade remuneratória de servidores ativos é válida dentro do mesmo sistema remuneratório, isto porque todos os servidores receberão de modo equitativo.

Ademais, a Constituição Federal preconiza a possibilidade de diferentes sistemas remuneratórios, como disciplinado no artigo 37, inciso X, CF/88 e no caso dos autos, resta incontroverso o fato de que os recorrentes optaram por receber por vencimento, o que implica no recebimento de valores diversos do vencimento base, o que não ocorre com o subsídio, parcela remuneratória única e, agora, pretendem os benefícios decorrentes do aumento do subsídio.

Em verdade, percebe-se que os recorrentes buscam mesclar os benefícios de cada sistema remuneratório, sob a alegação de paridade remuneratória entre servidores, o que não se pode aceitar, de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se precedente do E. Tribunal de Justiça, nos exatos termos.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0011777-23.2014.8.08.0024 Apelante/Apelado: Estado do Espírito Santo Apelados/Apelantes: Antônio Carlos Mendonça e outros Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL. APOSENTADOS.
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TABELAS AOS SERVIDORES OPTANTES PELA MODALIDADE REMUNERATÓRIA POR SUBSÍDIO.
AUSÊNCIA DE OPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PARIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Embora a LCE nº 740/2013 tem implementado novas tabelas que geraram certo incremento apenas para os servidores públicos estaduais que optaram pela modalidade de remuneração por subsídio,

certo é que o art. 6º, proporcionou a extensão de tais vantagens àqueles que viesse, de igual modo, optar pela forma remuneratória dos subsídios,
o que não malfere a paridade,
tampouco a isonomia. Recurso improvido.
2. No caso vertente, o valor fixado pelo magistrado singular revela-se irrisório (R$ 500,00), tendo em vista que as peculiaridades da causa denotam que o trabalho vitorioso do causídico será melhor remunerado com o arbitramento dos honorários advocatícios pelo menos no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cuja quantia revela-se mais adequada para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho do advogado sem, contudo, deslustrá-lo. Recurso do ente estatal provido. 3. Majoração dos honorários advocatícios no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do §11, art. 85, CPC. Valor total da verba honorária advocatícia em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este decisum , à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por Antônio Carlos Mendonça e outros e, por igual votação, dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 22 de janeiro de 2019. PRESIDENTE RELATORA
(TJES, Classe: Apelação, 024140109364, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o
s
recorrente
s
ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
caus
a
, na forma do artigo 55 da Lei
9.099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)